Tribunal: TJMT
Processo: 1016544-29.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016544-29.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[DARLE RANE MIRANDA JULIO - CPF: 032.779.181-06 (ADVOGADO), ZILDA PINTO DE PAULA - CPF: 673.194.081-04 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016544-29.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE:
ZILDA PINTO DE PAULA.

AGRAVADO:
BANCO SANTADER BRASIL S.A.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECLAMAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – PLEITO DE DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR CONTRATADO NOS AUTOS – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A medida pretendida pela parte recorrente exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Havendo dúvida razoável a respeito da situação fática, onde apontam para a contratação fraudulenta de empréstimo consignado, bem como restando demonstrada a boa-fé da parte autora em realizar o depósito do valor supostamente contratado, torna-se necessária à concessão da antecipação de tutela, autorizando o depósito nos autos com

a suspensão dos descontos.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016544-29.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE:
ZILDA PINTO DE PAULA.

AGRAVADO:
BANCO SANTADER BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
ZILDA PINTO DE PAULA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Reclamação Cível de no 1016544-29.2024.8.11.0000 indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

Em suas razões recursais (id. 220460160), a Agravante aduz que foi vítima de fraude. Requer, assim, o deferimento da liminar para que seja depositado em Juízo o valor do empréstimo consignado, bem como que seja suspenso o desconto mensal em seu beneficio previdenciário.

Para isso, discorre que
“
A probabilidade de direito encontra-se evidente, em virtude dos documentos colacionados nestes autos, em especial os espelhos das conversas via aplicativo WhatsApp que apresentam o link do banco Agravado (DOC. ANEXO 03); espelho do extrato bancário (DOC. ANEXO 04); extrato do aplicativo do INSS (DOC. ANEXO 05); Boletim de Ocorrência (DOC. ANEXO 06).”

Argumenta que o
“perigo de dano consiste no fato as parcelas do contrato estão sendo descontadas indevidamente sobre o valor do benefício previdenciário da Agravante, retirando-lhe o pouco que possui para sobreviver.”

Preparo recursal não recolhido, haja vista o deferimento da assistência judiciária.

Tutela de urgência deferida, nos termos da decisão de Id. 220894163.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
ZILDA PINTO DE PAULA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Reclamação Cível de no 1016544-29.2024.8.11.0000 indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

A parte Agravante sustenta que foi vitima de fraude, em razão disso pleiteia o deferimento da tutela de urgência, sob o fundamento que estão presentes os requisitos para sua concessão.

Discorre que
“A probabilidade de direito encontra-se evidente, em virtude dos documentos colacionados nestes autos, em especial os espelhos das conversas via aplicativo WhatsApp que apresentam o link do banco Agravado (DOC. ANEXO 03); espelho do extrato bancário (DOC. ANEXO 04); extrato do aplicativo do INSS (DOC. ANEXO 05); Boletim de Ocorrência (DOC. ANEXO 06).”

Argumenta que o
“perigo de dano consiste no fato as parcelas do contrato estão sendo descontadas indevidamente sobre o valor do benefício previdenciário da Agravante, retirando-lhe o pouco que possui para sobreviver.”

Pois bem.

Da análise detida dos autos, verifica-se que deve ser mantida a liminar que deferiu a antecipação de tutela, visto que se encontram presentes os requisitos para o deferimento do pleito da tutela de urgência.

Isso porque, a medida pretendida pela parte recorrente, exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida efetivarem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

In casu
, verifica-se a probabilidade do direito, haja vista as conversas colacionadas pelo aplicativo de
whatsapp
, o extrato bancário que demonstra o valor contratado debitado na conta da autora no exato valor que ela pretende depositar em Juízo.

Outrossim, o
periculum in mora
, por sua vez, é evidente, pois a parte autora demonstrou ser pessoa aposentada, recebendo benefício previdenciário (INSS), ao passo que a não concessão da tutela de urgência acarretará risco de dano irreparável e de difícil reparação, principalmente por haver, ao menos por ora, discussão judicial da dívida.

Neste seguimento:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, INDENIZAÇÃO POR DANOS E DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO” - BANCÁRIO -

ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - PEDIDO LIMINAR - PRETENDIDA SUSPENSÃO DE DESCONTOS DAS PARCELAS - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, “mostra-se possível a suspensão de descontos de empréstimos consignados com desconto em folha de pagamento quando existem indícios de cometimento de fraude na contratação”. 2. Estando a dívida em discussão judicial, ante a alegação de contratação fraudulenta por suposto vício de vontade, correta é a suspensão da cobrança dos empréstimos em antecipação de tutela, mormente quando a medida não se mostra irreversível ou apresente prejuízo de dano à parte contrária. 3. Decisão reformada. 4. Recurso provido.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1003057-89.2024.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 28/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2024)

Dispositivo.

Desse modo,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto para confirmar a liminar deferida com a autorização do
depósito em Juízo do valor objeto do contrato (R$ 5.089,90), e, havendo o depósito judicial nos autos determino que o agravado suspenda o desconto referente ao empréstimo objeto dos autos, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a 30 (trinta) dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024